Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729732-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0013367-10.2009.8.07.0001, que indeferiu o pedido de levantamento integral ou parcial do valor depositado judicialmente em favor do agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O objeto do presente cumprimento sentença consiste na obrigação de fazer de recolhimento pelo executado (DF) das contribuições sindicais compulsórias de todos os servidores da saúde do DF no período compreendido entre os anos de 2012 a 2017. O DF comprovou o recolhimento e depósito nos autos das referidas contribuições. Quanto ao levantamento dos valores, houve ajuizamento de ação para estabelecer legitimidade de representação entre os sindicatos, processo n.o 0014203-53.2014.8.07.0018. A 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça homologou acordo nos autos do processo n.o 0014203-53.2014.8.07.0018 celebrado entre o autor SINDSAÚDE e os sindicatos SEDF; SINDMÉDICOS/DF; SODF/DF; SINDSER/DF; SINDIRETA/DF; SINDIVACS/DF; SINDBIOMÉDICOS/DF e SINDATE/DF, que definiu valores e titularidade dos créditos presentes nestes autos. A decisão homologatória transitou em julgado em 11/04/2024, sem que fosse interposto recurso em face dela. Os valores foram liberados nos termos dos acordos em favor dos sindicatos respectivos. Resta, apenas e tão somente, a liberação de valores em favor do SINDSAUDE, com a ressalva de penhoras realizadas nos rosto dos autos. Em relação a este SINDICATO, apenas o remanescente, após as penhoras, deveria ser liberado. Em ID242710638, o exequente requer o levantamento de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil de reais) ao Exequente e se determine que permaneça depositado na conta judicial o valor remanescente de cerca de R$ 700.000,00, para que os eventuais reforços ou penhoras que chegarem nos próximos meses sejam pagos até o saldo nas contas judiciais vinculadas a estes autos. DECIDO. No caso, em relação ao referido SINDICATO, com o objetivo de cumprir a decisão do TJDFT, antes de determinar a liberação dos valores, é essencial apurar os créditos que deverão ser retidos para garantia de penhoras em relação aos mais diversos credores, o que não é tarefa simples, uma vez que as penhoras no rosto dos autos, determinadas por outros juízos, se sucedem. É certo que os valores remanescentes nestes autos são de titularidade do SINDSAUDE, conforme acordos homologados em sede recursal nos autos do processo n.o 0014203-53.2014.8.07.0018 (ID193449004 e seguintes). Ocorre que, no mesmo acordo, liberação desses valores, em relação a este SINDICATO, estava condicionada à observância das penhoras e salvaguarda de crédito de terceiros. Com efeito, esse determinação consta nos acordos homologados entre os sindicatos e no acórdão no 1962583 proferido no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733094-86.2024.8.07.0000. Confira-se: "Comprovada a existência de penhoras e litígios pendentes, a decisão de primeiro grau demonstrou cautela ao condicionar o levantamento à garantia dos direitos de terceiros e à integralidade dos acordos homologados. O art. 502 do CPC não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias. A Cláusula Terceira do acordo prevê expressamente os descontos das penhoras. Exigências de garantia não configuram ilegalidade, mas proteção aos credores e ao erário. Aplicação dos arts. 789 e 860 do CPC e doutrina sobre penhora de direitos futuros. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos aos termos do acordo, que não delimitou temporalmente a constrição, o insuperável Araken de ASSIS assinala: “Trata-se de direito incerto, em constante devir, à espera de inexorável superação pela sentença” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 977 – grifei). No caso concreto, o marco temporal questionado pelo D. Juízo a quo deve observar a regra geral atinente a penhora de crédito, de modo que, no momento do levantamento da quantia devida ao agravante, devem ser observadas todas as penhoras no rosto dos autos anotadas e, caso ainda lhe reste algum saldo, ai sim proceda-se o levantamento. Nesse sentido, não há como expedir alvará de levantamento do montante remanescente, em sua totalidade ou quase totalidade, em favor do exequente, antes de cumprir a obrigação acessória decorrente das penhoras determinadas por outros juízos nestes autos, conforme acordado, o que foi devidamente homologado pela 6a Turma do TJDFT. A grande questão é que não se definiu o limite para se observar as penhoras e, diante da generalidade do acordo, enquanto as penhoras se sucedem, o levantamento sempre fica condicionado. É fato que diariamente há informação de nova penhora ou reforço de penhora em desfavor do exequente. Todavia, neste momento e, até para cumprir a decisão do TJDFT que determinou o levantamento do saldo remanescente, é forçoso estabelecer critério de levantamento dos valores pelo exequente, com o objetivo de conciliar o direito do SINDICATO e dos credores que poderão efetivar penhoras dos valores depositados. É essencial uma plano de pagamento, estruturado, para salvaguardar direito de terceiros credores e do SINDICATO. Tal plano estruturado de pagamento é essencial para garantir que o SINDICATO, de forma paulatina, posse levantar os valores, sem prejuízo dos credores, que tem neste valores a garantia de seus créditos, conforme penhoras determinadas por outros juízos. Portanto, de modo a garantir que o SINDICATO inicie, de forma paulatina e progressiva, o levantamento de valores, conforme determinado no caso, com a proteção do direito de credores, este juízo adotará um plano de pagamento. No caso, haverá o fracionamento, de forma planejada e temporal, do levantamento dos valores em conta judicial, em favor do SINDICATO, da seguinte forma: 1) 50% dos valores depositados judicialmente nos autos serão objeto de levantamento pelo SINDSAUDE de forma progressiva, da seguinte forma: 10% para levantamento imediato, com expedição de alvará; 10% para levantamento em 30 dias, a contar desta data; 10% para levantamento em 60 dias, a contar desta data; 10% para levantamento em 90 dias, a contar desta data e, finalmente, 10% para levantamento em 120 dias, a constar desta data. Destaca-se, ainda, que novas penhoras e reforço de penhora serão descontados desta metade dos créditos até a data do último levantamento (portanto, caso surjam novas penhoras entre os referidos períodos, os valores penhorados serão deduzidos integralmente da próxima parcela vincenda que será levantada: Por exemplo: se em 30 dias, quando o SINDICATO for levantar o próximo 10%, houve novas penhoras, todos os valores, até a referida data, serão descontados desta parcela, zerando para cada novo período) e 2) os demais 50% dos valores depositados em conta judicial serão resguardados para agasalhar eventuais penhoras de crédito, até a data de 30/01/2026, quando este juízo reavaliará a situação, para eventual liberação para o SINDICATO ou retenção para proteção de créditos. Após levantamento de penhoras até então anotadas, o remanescente será levantado pelo exequente nessa data. Restam, pois, estabelecidos os critérios para levantamento dos valores remanescentes nestes autos. Certifique-se a Secretaria o montante existente nas contas vinculadas a estes autos, COM PLANILHA, e, após a PRECLUSÃO desta decisão, expeça-se alvará de 10% do valor em favor do SINDSAUDE. No mais, consta em ID242635290 petição de terceiro que informa nova penhora no rosto destes autos. Embora não haja nos autos até o momento juntada oficial da decisão de penhora, a decisão com força de ofício chegou a conhecimento deste juízo, logo, seu fim foi atingido. Determino a anotação da referida penhora. Com a comunicação oficial da penhora, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 104.597,29 para conta do juízo da penhora vinculada aos autos ATOrd 0000535-06.2020.5.10.0007 em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília - DF, valor que será descontado da segunda parcela de levantamento de valores. Cumpridas as determinações, voltem-me para decisão. AO CJU: Intime-se a exequente. Prazo 15 dias. Certifique-se o montante existente nas contas vinculadas a estes autos. Expeça-se alvará de 10% do valor constante nestes autos em favor do SINDSAUDE. Anote-se TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS conforme ID242635290. Após, voltem-me para decisão.” Em síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada contrariou a coisa julgada e o direito de propriedade, ao condicionar o levantamento de valores reconhecidamente de sua titularidade à observância de penhoras supervenientes, inclusive aquelas ainda não formalizadas ou determinadas por juízo competente. Alega que “a r. Decisão questionada, ainda que inadvertidamente, finda por contrariar a autoridade da coisa julgada, pois impõe condicionamentos não previstos no título executivo judicial transitado em julgado”. E ainda “o valor depositado no Processo 0013367-10.2009.8.07.0001 é de propriedade exclusiva do Agravante, nos moldes do disposto no artigo 1.228 do Código Civil”. A fundamentação jurídica do agravante repousa na violação aos artigos 502 do CPC (coisa julgada material), 1.228 do Código Civil (direito de propriedade), bem como nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Sustenta, ainda, que a decisão agravada é ultra petita, por ter parcelado o levantamento do crédito sem pedido da parte. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para autorizar, liminarmente, o levantamento integral do valor de R$ 11.145.513,03, ou, subsidiariamente, o levantamento parcial de R$ 10.500.000,00, com retenção de R$ 700.000,00 para eventuais penhoras futuras. No mérito, pede a confirmação da liminar, de modo a reformar a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela recursal pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, embora o agravante alegue que o valor depositado é de sua titularidade, reconhecida por sentença transitada em julgado, verifica-se que a decisão agravada condicionou o levantamento à observância das penhoras anotadas no rosto dos autos, inclusive aquelas supervenientes, com o objetivo de resguardar direitos de terceiros. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora no rosto dos autos tem natureza assecuratória, e sua observância é medida de cautela que visa proteger eventuais créditos de terceiros, não configurando, por si só, violação à coisa julgada ou ao direito de propriedade. Ademais, a alegação de que o parcelamento do levantamento foi determinado de ofício, sem pedido da parte, embora relevante, demanda análise mais aprofundada, inclusive quanto à extensão da coisa julgada e à compatibilidade entre a decisão agravada e os limites do título executivo judicial. No tocante ao requisito da urgência, não se vislumbra, neste momento, situação de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação apta a justificar o deferimento da liminar, sendo que a matéria controvertida demanda exame mais aprofundado, a ser realizado oportunamente pelo egrégio Colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator